Tribunal: TJDFT
Processo: 0731451-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. SUPOSTA FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. RESTRIÇÃO. VENDA. VEÍCULO. RENAJUD. MANUTENÇÃO. PODER GERAL DE CAUTELA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I).
2. Diante da cognição limitada e vinculante do agravo de instrumento ao que efetivamente foi analisado na decisão recorrida, o recurso não pode ser conhecido na parte que trata da ilegitimidade ativa suscitada pelo agravante, ainda que se trate de matéria de ordem pública, uma vez que a tese não foi objeto de deliberação pelo Juízo de origem.
3. A restrição imposta no automóvel objeto da controvérsia, impedindo a transferência de propriedade até que os fatos narrados pelas partes sejam esclarecidos, decorre do Poder Geral de Cautela e tem o intuito de garantir a utilidade do processo. Logo, não se trata de medida irreversível ou que venha a causar prejuízo ao agravante, pois poderá ser levantada caso tenha êxito na sua defesa, o que afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
4. Há duas versões no atual estágio do processo, que ainda serão corroboradas por outros elementos probatórios. Assim, é imperioso resguardar a efetividade da prestação jurisdicional, razão pela qual a restrição sobre o bem móvel é razoável, pertinente, e deve ser preservada.
5. Recurso parcialmente conhecido e não provido.